Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731428-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROSELI NOVAIS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão (ID 242546041) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento ajuizada por ROSELI NOVAIS GUIMARAES, homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a agravante efetuasse o recolhimento do respectivo valor. Em suas razões (ID 74609461), alega que: 1) após impugnação, o valor dos honorários foi fixado em R$ 9.000,00; 2) a questão em julgamento não demanda alta complexidade, pois a perícia se concentrará na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pelas agravada; 3) o perito já terá a sua disposição todos os elementos necessários para o desempenho do seu trabalho; 4) o trabalho do perito consistirá na realização de anamnese e exames físicos dirigidos e análise de laudos médicos; 5) a Resolução n. 232/2016 do CNJ objetiva propiciar ao julgador critérios objetivos para fixação de honorários periciais; 6) de acordo com a resolução, os honorários periciais para casos como o dos autos é de, no mínimo, R$ 370,00, e, no máximo, R$ 1.850,00; 7) o valor fixado é, de acordo com a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, aplicável aos casos de alta complexidade; 8) em casos similares, este Tribunal minorou os honorários para R$ 2.477,93. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para fixar os honorários periciais em R$ 1.850,00 ou que o valor estabelecido pelo juízo seja consideravelmente reduzido. Preparo recolhido (ID 74616883). Efeito suspensivo indeferido (ID 74652114). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. No caso, a decisão agravada rejeitou impugnação oferecida contra o preço de perícia judicial custeada pelo agravante. A hipótese não se amolda a nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O conhecimento do recurso somente seria possível por aplicação do Tema Repetitivo 988 do STJ. Todavia, após análise exauriente da matéria do recurso, conclui-se que a questão discutida não se amolda à hipótese do julgado repetitivo. Não há inutilidade da apreciação da matéria em apelação, já que o pagamento das custas pode ser revertido eventualmente pelas vias usuais. Tal medida seria necessária mesmo que o presente recurso fosse julgado, já que o pagamento do valor discutido já foi iniciado, inclusive com agendamento da perícia para o dia 24/09/2025 e respectivo levantamento de 50% da quantia (ID 244356628 e 247426175 – autos de origem). O pagamento do valor da perícia, ademais, não compromete a subsistência da agravante, pessoa jurídica de elevada capacidade econômica. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator